Tribunal: TJES
Processo: 5027837-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027837-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA DIAS FERNANDES MOREIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027837-30.2022.8.08.0048
Origem
:Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: LUCINEIA DIAS FERNANDES MOREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI Nº 9233938).
SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO AUTORAL, DESCONSTITUINDO A COBRANÇA ORIGINADA NO TOI MENCIONADO NO VALOR DE R$ 10.069,12 ( dez mil e sessenta e nove reais e doze centavos)
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, CUJA ALEGAÇÃO CENTRAL É A EXISTÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. VISTORIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021, DA ANEEL]. VALE DESTACAR, A RESPEITO DO PONTO, TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
IN VERBIS
: “
[...] registro que a presunção de legalidade do ato/procedimento administrativo não é absoluta, pois pode ser elidida caso haja prova em contrário, como ocorre no caso em comento. No que se refere ao TOI nº 9233938 (id. 21857595) o que verifico é que a inspeção deu-se sem a presença da parte autora ou de pessoa de sua confiança. Constato ainda que a ré sustenta que houve irregularidade no consumo no período de 06/12/2019 até 15/12/2021 não sendo crível que seus prepostos, realizando a leitura mensalmente, não tenha percebido a suposta irregularidade antes. Ademais, o histórico de consumo apresentado pela requerida no id. 21858181 demonstra que a oscilação de consumo no período posterior à suposta regularização não se deu de forma drástica. Sendo assim, entendo que o TOI nº 9233938 (id. 21857595) é NULO acarretando na inexistência do débito a que se refere. [...]
”. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022, grifos nossos). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
S
ENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)